Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739765-96.2022.8.07.0000 PACIENTE: FABIO PINHEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: MAURÍCIO VAZ CANABRAVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO PINHEIRO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que o Paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/04/2021, após representação formulada pela Autoridade Policial em razão de suposta participação dele na realização de três depósitos na conta bancária de Reinaldo de Assis Lima, enquanto estava preso em regime aberto. A prisão foi efetivada em 12/05/2021. Oferecida denúncia pelo Ministério Público, recebida pelo Juízo. Apresentadas alegações finais pelas partes, o processo se encontra na fase de diligências suplementares (art. 402 do CPP), requeridas exclusivamente pelo Ministério Público. A audiência de instrução foi encerrada em 09 de dezembro de 2021. Assevera que o Paciente tem sofrido constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo da prisão, haja vista que permanece preso por aproximadamente um ano e meio. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao Paciente, à medida que não observa o princípio da razoabilidade e a recomendação contida na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Colaciona diversos precedentes. Requer a concessão da medida liminarmente, para que o Paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do Paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0715699-86.2021.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, a princípio, há de se considerar a regular tramitação do feito. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo ainda em 17 de julho de 2021 (Num. 97800666). Como esclarecido pelo impetrante, o Paciente foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Foram deferidas diligências pelo Juízo e o processo encontra-se apto a ser sentenciado. Além disso, deve ser considerada a presença de ao menos 8 réus na ação, o que, de fato, demanda mais tempo na tramitação do feito e acarreta maior complexidade para a causa, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, em exame preliminar, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator